Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-07.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016347-07.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos, COVID-19]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – JULGAMENTO REALIZADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE VERIFICADA – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – RECURSO ACOLHIDO.

1. A ausência de análise do pedido de sustentação oral FEITO PELA PARTE, COM A manutenção do julgamento do RECURSO no plenário virtual, caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

2. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Rondonópolis em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1016347-07.2020.8.11.0003 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de nulidade e omissão.

Inconformado, o embargante argui, em sede preliminar, a nulidade do v. acórdão, sob a alegação de que seguiu orientações da Portaria n. 298/2020-PRES, protocolando tempestivamente a manifestação em oposição do plenário virtual para sessão plenária por videoconferência, a fim de que pudesse fazer sustentação oral no julgamento, contudo, o referido pleito não foi analisado, sendo o apelo julgado no plenário virtual, cerceando a sua defesa, motivo pelo qual requer que o v. acórdão seja declarado nulo, devendo ser realizado novo julgamento, assegurando-lhe as garantias inerentes ao devido processo legal.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese alegada acerca do cumprimento das orientações técnicas do TCE, das Associações Municipais e do Ministério da Economia quanto à forma de utilização dos recursos relacionados no incisos II e no caput do art. 5º, da Lei n. 173/2020.

Segue sustentando, que também houve omissão quanto à análise dos impactos negativos provocados pela pandemia do COVID-19 no orçamento do Município.

Firme no seu propósito, alega omissão no tocante a estratégia utilizada pelo Município para mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, tendo, inclusive, utilizado recursos próprios para fomentar e aquecer a economia local.

Alega ainda, que houve omissão quanto ao pedido de afastamento da multa diária fixada na r. sentença que deu origem ao recurso de apelação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 158769659), pugnando pelo acolhimento do recurso no que se refere a preliminar de cerceamento de defesa invocada, bem como no tocante a ausência de análise do pedido de afastamento da multa diária fixada na r. sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, face a manifestação já apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Rondonópolis visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1016347-07.2020.8.11.0003 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença proferida no Juízo de origem, sob o argumento de estar eivado de nulidade e omissão.

De início, passo a análise da preliminar arguida pelo embargante, na qual defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa,
sob a alegação de que seguiu orientações da Portaria n. 298/2020-PRES, protocolando tempestivamente a manifestação em oposição do plenário virtual para sessão plenária por videoconferência, a fim de que pudesse fazer sustentação oral no julgamento, contudo, o referido pleito não foi analisado, sendo o apelo julgado no plenário virtual, motivo pelo qual requer que o v. acórdão seja declarado nulo, devendo ser realizado novo julgamento, assegurando-lhe as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com razão
. Na espécie, basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que, ao ser intimado da pauta de julgamento, o recorrente requereu, com fundamento no art. 4º, inc. III, da Portaria 298/2020PRES,
“a retirada dos autos em epígrafe da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral”
(id. 151983677).

Assim, a intimação da pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária do dia 06.12.2022, foi efetivada em 25.11.2022, tendo o apelante, ora embargante, informado o interesse na realização de sustentação oral em 29.11.2022, ou seja, conforme determinado no art. 4º, inc. III, §2º, da Portaria n. 298/2020-PRES.

Todavia, é de clareza solar que o pedido alhures não foi analisado, sendo o recurso de apelação levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em manifesta desconformidade com o que determina o §3º, do art. 4º, da aludida norma legal, que assim determina:

“§3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.”
(negritei).

À vista disso, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisado o pedido formulado pelo embargante, em manifesta contrariedade ao quanto disposto na Portaria n. 298/2020-PRES, resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do recorrente, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral, reafirma-se.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão idêntica, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva
.”
(RED n. 0036020-93.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 19.04.2021 – negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ACLARATORIOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO CASSADO.

1.
Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento
.

2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.”
(RED n. 1019025-04.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 26.07.2021 – negritei).

Tem-se, desse modo, que o julgamento do apelo pretérito deveria ter sido transferido, automaticamente, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta, e não o foi, de modo que a correção do vício alhures, com o acolhimento da preliminar vindicada, é medida que se impõe.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para declarar nulo o julgamento do apelo pretérito, e determinar a sua nova inserção em pauta, respeitando-se o pedido de sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023